Tribunal: TJES
Processo: 5007319-66.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007319-66.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE COLATINA/ES

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO EM REGIME ABERTO PRESO PREVENTIVAMENTE EM OUTRA REGIÃO JUDICIÁRIA. CABE AO JUÍZO ORIGINÁRIO ANALISAR POSSÍVEL COMETIMENTO DE FALTA GRAVE OU REGRESSÃO DE REGIME. TRÂNSITO EM JULGADO ANTES DE DETERMINAÇÃO DE REMESSA AO JUÍZO ONDE SE ENCONTRA RECOLHIDO O APENADO. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 66-A, §3º DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. JULGADO PROCEDENTE O CONFLITO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Impossibilidade de alterar a competência em decorrência da localização do sistema prisional onde o apenado está cumprido pena, caso não observado os dispostos do §3° do Art. 66, da Lei Complementar n°234/2002.

2.
In
casu,
a remessa ao juízo suscitante ocorreu apenas diante da informação da prisão preventiva em outra Região Judiciária, sem que houvesse qualquer decisão definitiva sobre as matérias previstas no §3° do Art. 66, da Lei Complementar n°234/2002, de modo que a competência recai sobre o Juízo originário (suscitado).

3. Sobre a referida norma, antes de determinar a remessa ao Juízo onde o apenado se encontra recolhido, deveria ter o Juízo suscitado, realizado todo o procedimento referente ao possível reconhecimento de falta grave e regressão de regime e, somente quando eventual regressão definitiva transitasse em julgado, poderia remeter a execução ao Juízo da localidade prisional.

4. O Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento no sentido de que
"[...] o simples fato de o condenado estar preso em Comarca diversa daquela competente para a execução da sentença, em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido por um terceiro Juízo, não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena".
(CC 148.926/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28.09.2016, DJe 27.10.2016).

5. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
X
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007319-66.2022.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES,
por entender que a execução penal n. 2000069-11.2020.8.08.0030 caberia ao
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

A questão objeto do presente conflito refere-se a quem seria o juízo competente processar o termo circunstanciado instaurado para apurar a seguinte conduta: o reeducando YOESSE ROSSE LOREIRO foi condenado nos autos da ação penal nº 0014194-23.2017.8.08.0030, a uma pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no Art. 14 da Lei nº 10.826/03 na Comarca de Linhares/ES.

Posteriormente, o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES concedeu a progressão de regime prisional para o aberto, nos autos do processo de execução penal nº 2000069-11.2020.8.08.0030. No entanto, durante o cumprimento em regime aberto, o reeducando praticou outra conduta delitiva o que ensejou sua prisão provisória no município de Linhares/ES e, posteriormente, foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Colatina/ES e, por conta disso, veio a gerar o presente conflito.

Ao compulsar os autos, nota-se que o reeducando, no cumprimento da pena em regime aberto na Comarca de Linhares/ES, cometeu novo delito na referida comarca.

Observa-se ainda, que o reeducando sem que houvesse qualquer motivo aparente, eis que não demonstrado nos autos, foi transferido para unidade prisional de Colatina/ES.

Diante de tal fato, a Magistrada do Juízo e Comarca de Linhares/ES determinou a transferência para a Comarca de Colatina/ES.

A Lei Complementar n°234/2002 em seu Art. 66-A, inciso I dispõe que:

Art. 66-A. Aos Juízes Criminais, especialmente em matéria de execução penal, compete:

I - processar e julgar as execuções penais e respectivos incidentes, das penas privativas de liberdade a serem cumpridas em regime fechado ou semiaberto que importem no recolhimento dos sentenciados em presídio localizado na sua Região, e das medidas de segurança detentivas;

§ 3º Revogada a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional, ou convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, ou regredido o regime prisional para outro que importe em recolhimento penitenciário, após o trânsito em julgado da respectiva decisão definitiva e a prisão do condenado, será este posto à disposição do Juízo da Vara de Execuções Penais competente da Região, que prosseguirá na execução da pena.
(
destaque).

Observa-se no presente caso, que a remessa ao juízo suscitante se deu apenas diante da transferência do reeducando para o centro de detenção provisório de Colatina/ES, sem observar qualquer decisão definitiva conforme prevê o dispositivo supracitado, de modo que a competência recai ao Juízo suscitado.

O fato do Juízo suscitado determinar a remessa dos autos ao juízo suscitante, sem antes proceder a averiguação de possível cometimento de falta grave ou regressão de regime com decisão transitada em julgado, vai de encontro com o dispositivo legal e entendimento desta egrégia Corte de Justiça. Vejamos:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME ABERTO POSTERIORMENTE PRESO PREVENTIVAMENTE EM UNIDADE PRISIONAL DE OUTRA REGIÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO ANALISAR A NECESSIDADE DE REGRESSÃO ANTES DE DETERMINAR A REMESSA AO JUÍZO DO LOCAL DE RECOLHIMENTO ATUAL. INTELIGÊNCIA DO § 3º, DO ART. 66-A, DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. O Código de Organização Judiciária (LC 234/02) consagra, de fato, o princípio de que a competência territorial da execução penal recai sobre o Juízo responsável pela unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado (art. 66-A). Contudo, o § 3º, do art. 66-A, do referido Diploma de organização deixa claro que essa competência vinculada ao local do recolhimento diz respeito às penas cumpridas em regime fechado ou semiaberto, tanto que a remessa da guia depende de prévio trânsito em julgado de decisão definitiva que implique o fim do benefício que justificava o estado de liberdade, dentre outras, a decisão de regressão a regime prisional que importe recolhimento. 2. No caso vertente, a remessa ao juízo diverso se deu apenas diante da informação da prisão preventiva em outra Região Judiciária, sem que houvesse qualquer decisão definitiva sobre as matérias previstas no dispositivo, de modo que a competência recai sobre o Juízo originário (suscitado).
3. À luz da norma em questão, o Juízo de origem, antes de determinar a remessa ao novo Juízo onde o apenado se encontra recolhido, deveria ter realizado todo o procedimento referente ao possível reconhecimento de falta grave e regressão de regime e, somente quando eventual regressão definitiva transitasse em julgado, poderia remeter a execução ao Juízo da localidade prisional.
4. Conflito julgado procedente para declarar a competência da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES. (TJ-ES - CJ: 00099402220218080012, Relator: HELIMAR PINTO,
Data de Julgamento: 17.08.2022
, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25.08.2022). (destaque).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o cumprimento da pena em uma comarca diversa daquela competente para a execução da pena, não constitui causa legal de deslocamento de competência:

PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM LOCALIDADE DIVERSA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA PERMANECE COM O JUÍZO CONDENATÓRIO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO PELO JUÍZO DO NOVO DOMICÍLIO POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior orienta-se no sentido de que o cumprimento do mandado de prisão do Apenado em Estado da Federação diverso daquele onde foi processado não implica deslocamento da competência, sendo aplicável o disposto no art. 65 da Lei de Execuções Penais, que consagra ser competente o Juiz indicado na lei local de organização judiciária ou, na sua ausência, o que proferiu a sentença condenatória. (CC 161.783/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 14/12/2018).
2. Assim, [...] o simples fato de o condenado estar preso em Comarca diversa daquela competente para a execução da sentença, em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido por um terceiro Juízo, não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena.
(CC 148.926/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28.09.2016, DJe 27.10.2016).(AgRg no CC n. 166.472/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção,
julgado em 9.10.2019
, DJe de 15.10.2019).(destaque).

Diante de tais fundamentos,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE
C
OMPETÊNCIA
, para declarar a competência do
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Linhares/ES
(suscitado) para processar a execução penal nº 2000069-11.2020.8.08.0030 que tem como reeducando Yoesse Rosse Loreiro.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)